Tribunal: TJSP
Processo: 0001612-10.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ACOLHIMENTO - SURSIS AFASTADO POR SER MEDIDA MAIS GRAVOSA AO RÉU – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001612-10.2014.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERIO NASCIMENTO BATISTA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para afastar a suspensão condicional da pena, mantida,
no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001612-10.2014.8.26.0704 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001612-10.2014.8.26.0704
Comarca de São Paulo
Apelante: Robério Nascimento Batista dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.876
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA
ACOLHIMENTO -
SURSIS AFASTADO POR SER MEDIDA MAIS
GRAVOSA AO RÉU RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Robério
Nascimento Batista dos Santos contra a r. sentença de fls.
177/179, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
129, § 9o do Cód. Penal, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 06 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente
no regime aberto.
No mesmo decisum, Robério restou absolvido
pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Cód. Penal,
com fundamento no art. 386, inc. VII, do Cód. de Processo Penal.
Inconformado, recorre (fls. 193/197) pleiteando
o afastamento da suspensão condicional da pena, com execução
imediata do regime inicial aberto.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
203/207).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua
manifestação, opina pelo não provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001612-10.2014.8.26.0704 -Voto no
3
215/220).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, “(...) Roberio
Nascimento Batista dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado e
está sendo processado porque, em tese, no dia 14 de março de 2014, por
volta das 20h30, na Travessa Petúnia, 24, Município de São Paulo, o réu
teria, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, na forma da lei
11.340/2006, ofendido a integridade corporal de sua companheira
Karoline da Silva Santos causando-lhe as lesões corporais descritas no
laudo de fl. 22” (fl. 177).
Não há impugnação de mérito pela defesa, até
porque a materialidade delitiva está amparada no laudo pericial
n.o 76.944/2014, no qual se descreveu as lesões suportadas por
Karoline: “(1) equimoses no braço direito lateral; (2) escoriações no
cotovelo direito; (3) escoriações lombares; (4) equimose no dorso do pé
esquerdo; (5) escoriação frontal direta” (fls. 22).
De igual modo, certa a autoria, em especial
pelas declarações judiciais da vítima1, não contestadas pelo réu
(silente em juízo) ou por prova defensiva, a rigor do art. 156 do
Cód. de Processo Penal.
É preciso destacar que as versões apresentadas
pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica revestem-
1 Fl. 177: “A vítima declarou vivia em união estável com o réu, mas haviam se
separado e cada qual iniciou outros relacionamentos. Decidiram então reatar. Na data dos fatos, um rapaz com quem a
vítima havia se relacionado ligou para ela e ela "desceu". O réu ficou furioso, derrubou-a no chão, deu-lhe socos e chutes,
produzindo as lesões constatadas pelo perito médico. Disse que as ameaças não aconteceram, embora assim tenha declarado
à autoridade policial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001612-10.2014.8.26.0704 -Voto no
4
se de irrecusável valia, especialmente porque, geralmente, são
cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas.
Nesse sentido, o Col. STJ:
Penal. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Violência doméstica. Crime de ameaça.
Pretensão absolutória. Súmula 7/STJ Dosimetria
penal. Circunstâncias do crime. Valoração negativa.
Utilização
de
elementos
concretos.
Agravo
regimental não provido. (...) 3. A jurisprudência
desta Corte é assente no sentido de que, em se
tratando de crimes praticados no âmbito doméstico,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado,
desde que corroborada por outros elementos
probatórios, tal como ocorrido na espécie. (STJ,
AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Processual penal. Recurso ordinário em habeas
corpus.
Violência
no
âmbito
doméstico.
Descumprimento de medida protetiva de urgência.
Ameaça.

Prisão
preventiva.
Fundamentação
suficiente. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Inviabilidade de análise de possível pena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001612-10.2014.8.26.0704 -Voto no
5
ser aplicada. Excesso de prazo para formação de
culpa. Supressão de instância. Recurso ordinário
desprovido (...) II - Nos crimes praticados no âmbito
de violência doméstica, a palavra da vítima possui
especial relevância, uma vez que são cometidos, em
sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de
testemunhas. Precedentes (STJ, RHC 115554/RS.
Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo.
Quinta Turma. Julgado em 01/10/2019. DJe
16/10/2019).
Recurso ordinário em habeas corpus. Inquérito
policial. Nulidades. Violência doméstica e familiar
contra a mulher. Supostos crimes de ação penal
privada e pública. Medidas protetivas deferidas.
Requerimento expresso pela ofendida. Palavra da
vítima. Força probatória. Especial relevo. Demais
cautelares. Flagrante ilegalidade não demonstrada.
Revolvimento fático-probatório inviável. Recurso
desprovido (...) IV - Em crimes cometidos na
clandestinidade, sem a presença de qualquer
testemunha, a palavra da vítima assume especial
relevância como meio de prova, nos termos do
entendimento desta eg. Corte. Precedentes (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001612-10.2014.8.26.0704 -Voto no
6
RHC 119097/MG. Relator Ministro Leopoldo
de Arruda Raposo. Quinta Turma. Julgado em
11/02/2020. DJe 19/02/2020).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à dosimetria da pena, sem
insurgência defensiva.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Cód. Penal, a base foi estabelecida em 06
meses de detenção, haja vista a multiplicidade de golpes em
regiões nobres do corpo humano, que atingiram pés, braços,
cotovelos, lombar e região frontal, daí justificar o incremento
operado em primeiro grau.
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Mantenho o regime inicial aberto.
Quanto à suspensão condicional da pena, razão
assiste à defesa.
A concessão da suspensão condicional da pena
é prejudicial ao apelante, pois cumprirá somente 06 meses de
detenção no regime aberto, sem qualquer restrição adicional, em
vez de 2 anos de suspensão, sujeitos às restrições previstas no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001612-10.2014.8.26.0704 -Voto no
7
78, § 2o, letras a, b e c, do Código Penal.
Ante ao exposto, dou provimento ao recurso
para afastar a suspensão condicional da pena, mantida, no mais, a
r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator